Tribunal: TJSP
Processo: 0198152-78.2006.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Ação pauliana - Pedido de anulação de atos supostamente praticados em fraude contra credor - Superveniência, contudo, de decisão proferida em ação autônoma a afastar a existência de crédito de titularidade da autora em face da Companhia Paulista de Ferro Ligas

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Ação pauliana - Pedido de anulação de atos supostamente praticados em fraude contra credor - Superveniência, contudo, de decisão proferida em ação autônoma a afastar a existência de crédito de titularidade da autora em face da Companhia Paulista de Ferro Ligas - Pendência apenas de recurso sem efeito suspensivo - Presente processo que já permaneceu suspenso pelo prazo máximo de um ano, não podendo mais aguardar o trânsito em julgado de outro - Ausente interesse de agir - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0198152-78.2006.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INTERUNION CAPITALIZACAO S/A- EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, são
embargados COMPANHIA PAULISTA DE FERRO LIGAS- CPFL, RIO DOCE
MANGANES S.A, DOCEPAR S/A e COMPANHIA VALE DO RIO DOCE.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0198152-78.2006.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 37.348 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0198152-78.2006.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Interunion
Capitalização
S/A
(em
liquidação
extrajudicial)
Embargadas: Companhia Paulista de Ferro Ligas (CPFL) e
outras
Voto n° 37.348
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição
Ação pauliana - Pedido de
anulação de atos supostamente praticados em fraude contra
credor - Superveniência, contudo, de decisão proferida em
ação autônoma a afastar a existência de crédito de titularidade
da autora em face da Companhia Paulista de Ferro Ligas -
Pendência apenas de recurso sem efeito suspensivo - Presente
processo que já permaneceu suspenso pelo prazo máximo de
um ano, não podendo mais aguardar o trânsito em julgado de
outro - Ausente interesse de agir - Conhecidos pela
tempestividade EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 1.679/1.682, negando
provimento, por unanimidade, ao recurso de apelação interposto, busca a
embargante, mediante razões constantes de fls. 1.685/1.687, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0198152-78.2006.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 37.348 3/5
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“Consta dos autos que a empresa Interunion Capitalização S/A
(em liquidação extrajudicial), ora autora, adquiriu duzentas
debêntures de garantia flutuante emitidas pela CPFL

Companhia Paulista Ferro-Ligas, ora ré, as quais venceram em
01/09/2002 sem respectivo pagamento.
Tendo em vista que nos anos de 2013 e 2014 a ré reduziu seu
capital social e distribuiu lucros, de forma a passar a deter
patrimônio supostamente inferior à dívida, buscou a autora o
reconhecimento da prática de fraude contra credores e a
consequente anulação dos atos mencionados.
De fato, assim dispõe o Código Civil:
'Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou
remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por
eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser
anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus
direitos. § 1o Igual direito assiste aos credores cuja garantia se
tornar insuficiente. § 2o Só os credores que já o eram ao tempo
daqueles atos podem pleitear a anulação deles'
Não há dúvidas, portanto, de que a declaração de nulidade dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0198152-78.2006.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 37.348 4/5
atos praticados pelo devedor não pode ser requerida por
qualquer pessoa, mas somente por quem efetivamente detém a
qualidade de credor.
Ocorre que não é o caso da autora.
Depreende-se de fls. 409/429 que a Companhia Paulista Ferro-
Ligas CPFL propôs ação autônoma em face da autora visando
afastar a existência do crédito que fundamenta a presente
demanda.
Às fls. 1494/1505 foi juntada cópia da sentença proferida no
processo no 0144509-35.2011.8.26.0100, a qual rescindiu o
contrato de compra e venda das duzentas debêntures,
determinando a restituição destas pela Interunion Capitalização
S/A (em liquidação extrajudicial).
E os documentos de fls. 1595/1610 e 1612/1623 demonstram
que, não obstante a interposição de recurso de apelação, a
rescisão do contrato de compra e venda e a determinação de
restituição das debêntures foi mantida pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
Não se ignora que pende de apreciação o Agravo em Recurso
Especial interposto pela ora autora visando reverter essa
situação.
Contudo, não há notícias de atribuição de efeito suspensivo, de
modo que já possui eficácia a decisão que afastou a existência
de crédito da autora em face da Companhia Paulista Ferro-Ligas
CPFL.
Além disso, o presente processo já permaneceu suspenso pelo
prazo máximo de um ano admitido pelo Código de Processo
Civil, não podendo mais aguardar o trânsito em julgado da ação
autônoma.
Nessas condições, é evidente que atualmente não se verifica
interesse de agir da autora no tocante aos atos praticados pela
Companhia Paulista Ferro-Ligas CPFL. Uma vez obrigada a
restituir as debêntures das quais era detentora, a autora não
pode mais ser considerada credora.
Desta forma, a extinção do processo sem resolução do mérito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0198152-78.2006.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 37.348 5/5
por falta de interesse de agir superveniente merece ser
integralmente mantida, conforme dispõe o artigo 485, inciso VI,
do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Tendo em vista que a sentença foi proferida ainda sob a égide
do Código de Processo Civil de 1973, deixo de majorar os
honorários advocatícios em segunda instância.”
(destaquei)
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator
assinado digitalmente